Tribunal: TJES
Processo: 0002229-51.2007.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Concessão; Conversão
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002229-51.2007.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGOS PADOVANI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação da incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91.

2. O auxílio-acidente é devido quando há redução da capacidade laboral decorrente de lesões consolidadas, conforme prevê o art. 86 da Lei 8.213/91.

3. No caso, o laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade total para o trabalho, evidenciando apenas redução da capacidade laborativa, com reabilitação profissional realizada.

4. Ausentes os requisitos necessários para a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002229-51.2007.8.08.0013

Apelante: Domingos Padovani

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Domingos Padovani contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que apesar de a sentença afirmar que fora reabilitado em 1990, de 1990 a 2007 passaram-se muitos anos e com o passar dos anos a mão do apelante foi atrofiando a ponto de não conseguir se vestir e tampouco pegar no cabo de qualquer ferramenta pra trabalhar. Por fim, pugnou pela transformação do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões ofertadas, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Extrai-se dos autos que o recorrente sofreu acidente de trabalho em 1988, com amputação do indicador e do dedo mínimo esquerdo, recebendo ainda hoje auxílio-acidente em razão da redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Contudo, defende a necessidade de conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, diante da alegada incapacidade total para o trabalho.

Contudo, ao examinar o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial produzido nos autos, verifica-se que o recurso não merece prosperar.

Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, que prevê:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]

O artigo 86 da Lei 8.213/91 prevê que o auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, ficar com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O art. 42 da referida lei, por sua vez, dispõe que
a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será paga enquanto permanecer nesta condição.

No presente caso, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que não há incapacidade do recorrente, mas redução de sua capacidade laborativa em razão das lesões sofridas no acidente, tendo sido reabilitado. Afirmou o perito que o apelante está impossibilitado de exercer a mesma atividade mas não outra, tendo sido reabilitado em 1990 pelo INSS, encontrando-se desde então na profissão orientada.

Dessa forma, tendo em vista o teor da prova pericial, não se afigura possível a concessão da aposentadoria por invalidez.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso submetido à apreciação.

A fim de rememorar o feito, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Domingos Padovani
, pelo qual pretende, essencialmente, a reforma da sentença e a consequente concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

Extrai-se dos autos que o recorrente sofreu acidente de trabalho no ano de 1988, com amputação total do indicador e do dedo mínimo esquerdo, recebendo auxílio-acidente em razão da redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, desde o ano de 1990. Na exordial, defende a necessidade de conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, diante da alegada incapacidade total para o trabalho.

Em sessão pretérita,
a
Eminente Desembargador
a

Relator
a

apresentou voto no sentido de
negar provimento

ao recurso
, entendendo
pela ausência d
e incapacidade
total
do recorrente, mas
apenas
redução de sua capacidade laborativa em razão das lesões sofridas no acidente
de trabalho
.

Examinando detidamente as provas carreadas aos autos, não vejo como divergir do entendimento alcançado pel
a
Eminente
R
elator
a, especialmente quando se considera o alargado lapso temporal entre a concessão do auxílio-acidente, em 1990,
e o pedido de revisão e transformação em aposentadoria por invalidez, em 2007
.

No mais, conforme bem destacado
pelo voto condutor,
o perito
consignou em seu laudo
que o apelante está impossibilitado de exercer a mesma atividade mas não outra, tendo sido reabilitado em 1990 pelo INSS, encontrando-se desde então na profissão orientada
.

Sob os fundamentos acima
,
ACOMPANHO

o voto d
e
Eminente Relator
i
a
para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Vitória/ES,
datado e assinado eletronicamente
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Vogal